Tribunal: TJES
Processo: 5026464-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026464-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIMAR PROCOPIO DE SOUZA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5026464-67.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – Comarca da Capital – 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CLIMAR PROCÓPIO DE SOUZA

RECORRIDA: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR QUE ALEGA AVANÇO DE SINALIZAÇÃO DE PARE EM VIA PREFERENCIAL PELO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL LOCADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APENAS CONSIGNA VERSÃO UNILATERAL DO AUTOR, SEM CROQUI OU INDICAÇÃO OBJETIVA DA SINALIZAÇÃO E DE INFRAÇÃO. PROVA FOTOGRÁFICA RESTRITA AOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS CAPAZES DE ESCLARECER A DINÂMICA DO SINISTRO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA SOBRE VIOLAÇÃO DE REGRAS DE CIRCULAÇÃO E PREFERÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor narrou que em 12/09/2025, no cruzamento da Rua Dom Luiz Scortegagna com a Rua Bom Pastor, em Cariacica/ES, seu veículo Honda Fit foi atingido por automóvel Chevrolet Onix pertencente à Requerida. Afirma que o condutor do veículo locado pela Ré teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, avançando a via preferencial e ocasionando a colisão, o que lhe teria causado prejuízos materiais orçados em R$ 4.620,00, além de abalo moral, sendo o sinistro comunicado administrativamente à empresa, que, contudo, negou o ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Cinge-se o presente recurso em verificar se as provas acostadas aos autos são aptas a demonstrar que o acidente decorreu de culpa do condutor do veículo locado junto à Recorrida – notadamente por avanço de sinalização de parada obrigatória em via preferencial –, e, por consequência, se se encontram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil a justificar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(6). Como bem observado pelo Juízo de origem, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva da locadora, exige-se prova mínima de que o condutor do veículo locado deu causa ao acidente, ou seja, que houve conduta culposa ou violação de normas de circulação que tenha sido o fato gerador dos danos alegados.

(7). No caso concreto, o boletim de ocorrência juntado limita-se a registrar o relato apresentado pelo Autor (diga-se sem narrativa pormenorizada do fato), sem elaboração de croqui elucidativo, sem descrição precisa da sinalização presente no local e sem apontamento técnico de infração de trânsito atribuída ao motorista do veículo locado, o que reduz sua força probatória quanto à dinâmica do sinistro.

(8). As fotografias e o orçamento apresentados demonstram a existência de dano material no veículo do Autor, mas não permitem concluir, por si sós, sobre a forma como se deu a colisão, a posição dos veículos, a preferência de passagem no cruzamento ou eventual inobservância de sinalização pelo condutor do automóvel da Ré.

(9). Em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, especialmente quando há divergência sobre a dinâmica do fato, impõe-se prova robusta quanto à violação de regras de circulação (como avanço de via preferencial, desrespeito a sinalização de pare ou excesso de velocidade), o que não se extrai dos elementos coligidos aos autos.

(10). Nesse sentido, a mera alegação de que o veículo da Ré teria avançado a sinalização de parada obrigatória, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem, não é suficiente para embasar juízo condenatório. Por isso, ausente prova suficiente do fato constitutivo do direito do Autor – culpa do condutor do veículo locado e respectivo nexo causal –, comungo da conclusão levada a efeito pelo Juízo de origem quanto à improcedência do pedido de ressarcimento dos danos materiais. Ademais, pelo mesmo fundamento, inexiste suporte para reconhecimento de dano moral indenizável.

(11). Assim, não se vislumbrando qualquer vício de motivação ou erro de julgamento na sentença, que analisou adequadamente a prova produzida e aplicou corretamente o direito, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(16). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. Em ação indenizatória por acidente de trânsito envolvendo veículo locado, é indispensável prova mínima e objetiva da dinâmica do sinistro e da violação de regras de circulação por parte do condutor do veículo locado, não bastando o mero boletim de ocorrência que apenas reproduz a versão unilateral do autor, desacompanhado de croqui, indicação de sinalização ou apontamento técnico de infração. 2. Na ausência de prova suficiente do fato constitutivo do direito do autor, os pedidos de ressarcimento de danos materiais e de compensação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito devem ser julgados improcedentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)